Tribunal: TJSP
Processo: 2000263-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
MULTA – A exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o

Ementa:
MULTA – A exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015 – Como a parte agravante não foi intimada pessoalmente para fins de cumprimento da determinação judicial constante do v. Acórdão, sob pena de multa cominada, condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, nos termos da Súmula 410/STJ, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória, por ausência de intimação pessoal da parte devedor para cumprimento da obrigação de fazer.
Recurso provido.